Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701580-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Assiste razão ao Ministério Público (ID 62904597). O processo de origem tramitou sob o rito sumário, nos termos do artigo 396, do CPC, sendo que a pena máxima, em abstrato, do delito imputado ao réu (Art. 140, § 3o, do CPP) ultrapassa os 2 (dois) anos, extrapolando a competência estabelecida no art. 61, da Lei 9.099/95. Por conseguinte, reconhecendo a incompetência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, determino a redistribuição do feito para uma das Turmas Criminais. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006